Tribunal: TJPA
Processo: 0003717-69.2016.8.14.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA MINISTERIAL. INVERSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROVIMENTO.1. O rito ordinário possui maior amplitude que o previsto na Lei n. 9.099/95 e, como regra, permite o pleno exercício do direito de defesa por parte do acusado. Assim, a simples adoção do procedimento previsto no referido rito, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo não configura nulidade processual.2. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" ? Norma que consagra o brocardo jurídico pas de nullité sans grief.3. A análise do caso concreto não permite que se conclua pela ocorrência de prejuízo em desfavor do recorrente, motivo porque, não há razão para declarar a nulidade dos atos desde o recebimento da denúncia.4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0003717-69.2016.8.14.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TAILÂNDIA - 1ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: AROLDO DAMAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA MINISTERIAL. INVERSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROVIMENTO.
1. O rito ordinário possui maior amplitude que o previsto na Lei n. 9.099/95 e, como regra, permite o pleno exercício do direito de defesa por parte do acusado. Assim, a simples adoção do procedimento previsto no referido rito, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo não configura nulidade processual.
2. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" - Norma que consagra o brocardo jurídico pas de nullité sans grief.
3. A análise do caso concreto não permite que se conclua pela ocorrência de prejuízo em desfavor do recorrente, motivo porque, não há razão para declarar a nulidade dos atos desde o recebimento da denúncia.
4. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, por vídeo conferência, aos quinze dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
AROLDO DAMAS DO NASCIMENTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Tailândia, sendo o ora recorrente processado no âmbito desde juízo pela suposta prática de crime ambiental, previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais.

As razões recursais gravitam, precipuamente na pretensão de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal decorrente da nulidade da decisão que recebeu a denúncia ofertada em desfavor do recorrente.

A premissa acima referida, sustenta-se no argumento fático processual de que, ao receber a denúncia do Ministério Público nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, o magistrado adotou procedimento inerente aos ritos ordinário e sumário. Não obstante tal consideração, após provocação da defesa, restou corrigido o rito procedimental observado nos autos, com a marcação de audiência preliminar - seguindo as especificações do rito sumaríssimo.

Por tais vetores, argumentou que a decisão que recebeu a denúncia - e, portanto, interrompeu o prazo prescricional, é nula, motivo porque, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data de ocorrência do delito e os dias atuais - especificamente entre os dias 03/09/2014 e 03/09/2018.

Em contrarrazões, o Ministério Público redarguiu os argumentos suscitados, pretendendo pelo improvimento das razões recursais. O magistrado
a quo
recebeu o recurso e, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia em desfavor do recorrente, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

A Secretaria para incluir em pauta de julgamento.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
V O T O

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e adequado à espécie.

Desde logo, importa considerar que, o tema central da demanda ora em perspectiva perpassa pela necessária compreensão quanto a nulidade - ou não - da decisão que recebeu a denúncia ofertada em desfavor do ora recorrente em momento anterior a audiência para oferecimento da transação penal - maculando-se o rito sumaríssimo inerente a lide de origem, sendo consequência direta de tal nulidade, o reconhecimento de prescrição por inexistência de ato judicial que, nos termos do art. 117 do Código Penal, tenha interrompido o curso da prescrição punitiva estatal.

Sobre o tema, - inversão da regra contida no art. 81 da Lei n. 9.099/95 - consigno que, abstratamente, o rito procedimental normativamente estipulado faz sentido na legislação específica porque permite, em tese, a transação penal ou a suspensão condicional do processo, tornando despicienda a deflagração da instrução criminal em situações em que, adotados tais institutos, a atividades jurisdicional revelaria-se desnecessária.

Contudo, não se pode deixar de observar que, a toda evidência, o rito ordinário possui maior amplitude que o previsto na Lei n. 9.099/95 e, como regra, permite o pleno exercício do direito de defesa por parte do acusado. Assim, a simples adoção do procedimento previsto no referido rito, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da Lei n. 9.099/95, não configura nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie.

Impende acrescer que na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico pas de nullité sans grief.

Não servindo para elidir o exposto, as afirmações do recorrente de que a
análise da absolvição sumária foi refutada sem oitiva da defesa
, conquanto em resposta a acusação, e na própria audiência para oferecimento de transação penal, inexistiram tais teses sustentadas pelo recorrente - não obstante tenha havido oportunidade para tanto. Dessa forma, não há razão para declarar a nulidade dos atos desde o recebimento da denúncia, pois não demonstrado prejuízo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária.
3. Ademais, a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 67.727/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)
(...)
ALEGADA NULIDADE DO FEITO PELA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI 9.099/1995. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, MAIS BENÉFICO AO ACUSADO. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA.
1. Conquanto o princípio do devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento tipificado em lei, não se admitindo a inversão da ordem processual ou a adoção de um rito por outro, não se pode olvidar que as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto.
2. Assim, a eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes.
(...)
4. Igualmente, não se pode cogitar de mácula no feito pelo não oferecimento de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, e pela realização do interrogatório do paciente antes da oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, uma vez a adoção do rito comum ao caso concreto trouxe maiores possibilidades de defesa ao réu, que pôde arrolar mais testemunhas do que permitido na Lei 9.099/1995.
(...)
(HC 127.904/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 24/06/2011)

Em igual sentido o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RITO ORDINÁRIO. PREJUÍZO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a demonstração de prejuízo, ¿a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [¿] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas¿ (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie).
2. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da presença de prejuízo, ou não, quanto ao rito processual utilizado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1211226Agr; 1ª Turma; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 23/08/2019; Publicação: 03/09/2019)

Por fim, entre a data do fato, 03/09/2014, e a do recebimento da denúncia, 30/08/2016, não houve o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109, V do CP.

Desse modo, rejeito a pretensão de reconhecimento de nulidade decorrente da inversão dos atos processuais nos autos de origem e, por via de consequência, resta igualmente rejeitada a pretensão de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo o feito ser regularmente impulsionado pelo juízo do feito.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator